Tribunal: TJSP
Processo: 1003310-59.2021.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Contrato bancário – Empréstimo consignado – Juros remuneratórios – Cobrança de taxa superior à prevista na Instrução Normativa no 92 do INSS em vigor na data da contratação – Conceito de CET que abrange tanto a taxa dos juros como demais encargos de tarifas, seguros, tributos e outras despesas – Adequação necessária – Admissibilidade – Indenização por danos morais – Ausência de

Ementa:
Contrato bancário – Empréstimo consignado – Juros remuneratórios – Cobrança de taxa superior à prevista na Instrução Normativa no 92 do INSS em vigor na data da contratação – Conceito de CET que abrange tanto a taxa dos juros como demais encargos de tarifas, seguros, tributos e outras despesas – Adequação necessária – Admissibilidade – Indenização por danos morais – Ausência de comprovação de ato depreciativo ou desabonador, ou de efetivas consequências na esfera moral e material – Inobservância do artigo 373, I do CPC – Fatos da causa que não ensejam dano moral – Pretensão afastada – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, art. 23.
Recursos não providos.